Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-89.2020.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade anônima de capital fechado e familiar ajuizada por acionista minoritária contra a companhia e os demais acionistas. Ação julgada procedente na origem, determinada a apuração dos haveres da retirante em fase subsequente, com realização de perícia para tanto. Deferida tutela antecipada à autora, até que receba seus haveres, consistente em adiantamentos

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade anônima de capital fechado e familiar ajuizada por acionista minoritária contra a companhia e os demais acionistas. Ação julgada procedente na origem, determinada a apuração dos haveres da retirante em fase subsequente, com realização de perícia para tanto. Deferida tutela antecipada à autora, até que receba seus haveres, consistente em adiantamentos mensais que lhe fará a companhia. Apelação dos réus em pontos acessórios da ação principal e neste, da tutela antecipatória.

A data base da apuração dos haveres, em se tratando do exercício do direito de recesso, será o sexagésimo dia seguinte à notificação prévia pela qual a autora comunicou aos réus que sairia da companhia. Art. 605, II, do CPC. Caso em que houve saída voluntária, certo que a quebra da "affectio societatis" não é mais, no direito societário pátrio, causa de rompimento do vínculo que une os sócios (ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO). Precedente da 2a Câmara Empresarial deste Tribunal em causa envolvendo outros negócios da mesma família. Precedente do STJ.

Não tendo havido resistência dos réus quanto ao cerne da controvérsia – dissolução parcial da anônima – as custas e despesas processuais ratear-se-ão na proporção das ações detidas pelas partes, cada qual pagamento os honorários de seus patronos (CPC, 1o do art. 603 do CPC). A discordância dos réus em pontos acessórios da sentença – nos quais, de resto, têm razão, como ora se provê em segundo grau de jurisdição – não muda esta solução, descabendo impor honorários de advogado em detrimento de qualquer das partes.

Juros de mora incidentes sobre os haveres apurados, ponto em que, omissa a sentença, apelam os réus. Devem contar-se a partir do nonagésimo primeiro dia após a liquidação do crédito da autora, se a companhia, intimada a pagar em tal prazo, não o fizer. Regência do tema pelo § 2o do art. 1.031 do Código Civil. Jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

Tutela antecipatória que se mantém, por razoável e proporcional, nos termos da jurisprudência desta Câmara, que afirma a possibilidade de fazerem-se adiantamentos ao sócio retirante, por conta dos haveres a receber.

Sentença parcialmente reformada. Apelação provida em parte.